Tribunal: TJSP
Processo: 1033158-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança impetrado por agente fiscal de rendas objetivando o cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira, por aplicação isolada do art. 2o das Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12 - Impossibilidade - Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do art. 2o das Disposições Transitórias e art. 10, § 1o, do

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança impetrado por agente fiscal de rendas objetivando o cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira, por aplicação isolada do art. 2o das Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12 - Impossibilidade - Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do art. 2o das Disposições Transitórias e art. 10, § 1o, do Decreto Estadual no 58.057/2012 - Ausência de direito líquido e certo. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.